Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751916-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO CESAR ANDRAUS AGRAVADO: VICENTE MESSIAS LEMOS, LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO CESAR ANDRAUS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de VICENTE MESSIAS LEMOS e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 169840293 – autos originários): “Impugnaram os devedores o cumprimento de sentença sob as alegações de ausência de memória de cálculo, de preclusão da faculdade processual de deflagrar a fase executória e de excesso de execução. As teses de ausência de memória de cálculo e de preclusão da faculdade processual de deflagrar a fase executória foram dirimidas conforme decisão do Juízo, seu prolator, de id. 153298037, ainda sob o escrutínio do Eg. TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0715185-65.2023.8.07.0000. No que se refere à tese de excesso de execução, os auto foram remetidos à Contadoria Judicial, que exarou o laudo de id. 157714689. Instadas as partes a se manifestarem, apenas o credor opôs impugnação em que sobrelevou, em síntese, que aquela unidade técnica não teria observado as balizas fixadas no provimento jurisdicional exequendo. Cotejando o dispositivo da sentença de id. 53431129 com o laudo pericial inquinado de vício, apura-se que a Contadoria Judicial o elaborou obedecendo, estritamente, aos parâmetros fixados pelo Juízo, quais sejam, a aplicação de correção monetária, pelo INPC, a contar de novembro de 2016, e a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês a partir da data da citação, ocorrida em 19 de março de 2012, ambos sobre o valor base de R$ 75.884,24, mais honorários de sucumbência no percentual de 17,25%, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão do exequente à modulação da forma de apuração do aludido valor base, reitere-se, expressamente fixado pelo Juízo no provimento jurisdicional exequendo. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação do credor ao laudo contábil de id. 157714689. Ademais, tendo a Contadoria Judicial se desincumbido de esclarecer a metodologia por ela adotada e de justificar o resultado apurado à luz do substrato fático contido nos autos, reputo bom o laudo de id. 157714689. Lado outro, ante a confirmação da ocorrência de excesso de execução nos cálculos de id. 131395953, ACOLHO a impugnação dos executados de id. 137497740 ao cumprimento de sentença no que se refere a esse tópico remanescente. Condeno o exequente, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Patronos dos executados, os quais fixo em R$ 4.423,00, valor correspondente, em números grandes, a 10% do excesso de execução verificado. (...)". Irresignado, o exequente/agravado defende, em síntese, que houve erro na fixação dos valores referentes aos honorários advocatícios. Argui que o valor do proveito econômico, para fixação dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser obtido pela diferença entre o débito remanescente apontado pela parte exequente e o valor apontado pela Contadoria Judicial. Aduz que a diferença entre o valor indicado do crédito perseguido na petição inicial do Cumprimento de Sentença (R$ 315.980,93 – trezentos e quinze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos) e o valor total da execução apurado pela contadoria judicial após a impugnação apresentada pela parte executada/agravada (R$ 289.149,44 – duzentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) é de R$ 26.831,39 – vinte e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos. Assim, sustenta que “(...) 10% do excesso de execução verificado. (...)” correspondem a R$ 2.683,15 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos) e não a R$ 4.423,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais). Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reconhecido o excesso dos valores referentes à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Patronos dos executados. Preparo devidamente recolhido em ID n° 54167151. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Conforme o relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada/agravada e, consequentemente, condenou o ora agravante/exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente em honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao valor decotado do inicialmente cobrado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, configuram instrumento de aperfeiçoamento do julgado. 2. No caso concreto, com o provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo devedor (Distrito Federal), reconhecendo-se o excesso de execução, houve considerável ampliação da sucumbência da parte exequente, a justificar a fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso a ser apurado, nos termos do art. 85, §§1o e 2o do CPC. Omissão verificada. 3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico). 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1739145, 07436208320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. VALOR FIXADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. 2. In casu, a contadoria judicial atestou o excesso de execução. O valor do proveito econômico, para fixação dos honorários advocatícios, é obtido pela diferença entre o débito remanescente apontado pela parte exequente, e o valor apontado pela Contadoria Judicial. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1736401, 07149579020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESP No 1.134.186/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se ‘o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015’ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (07115706720238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 11/7/2023). Afere-se, do feito de origem, que após o envio do feito à Contadoria Judicial, esta apresentou Laudo – acolhido pelo MM. Juízo a quo – indicando que o valor total da execução é de R$ 289.149,44 (ID n° 157714689). Assim, uma vez que o crédito indicado na petição inicial do Cumprimento de Sentença foi de R$ 315.980,93 (ID n° 131395953), conclui-se que o excesso de execução corresponde ao montante de R$ 26.831,39; devendo este montante ser utilizado como base de cálculo dos honorários. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de condenação do agravante ao pagamento de valores aferidos em desacordo com a legislação em vigor. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora